Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734833-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR PEREIRA FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CESAR PEREIRA FREIRE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 63117455), o autor afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face dos empréstimos contraídos, somados aos gastos mensais para a manutenção de sua unidade familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor agravante. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID 63157507). Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o autor, ora agravante, efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 209816990 e seguintes). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). Com a mesma compreensão, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O ato de recolher o preparo recursal é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que resta demonstrado que os apelantes têm efetivas condições de arcar com os encargos processuais. 1.1. Nesse contexto, a pretensão de gratuidade de justiça está fulminada pela preclusão lógica em decorrência da prática de um ato anterior contraditório. (...)” (Acórdão 1703108, 07288378320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confiram-se, ainda, os seguintes julgados da lavra desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida. 2. Inexistente qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1869812, 07515571320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. “A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1924574, 0717676-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024.) “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator